Tribunal: TJES
Processo: 5001674-89.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Contratos de Consumo
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001674-89.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEIDIANE REIS PINHEIRO

AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL CHARLES DARWIN LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. CONTA POUPANÇA. VALOR ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. NATUREZA DA CONTA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Dispõe o art. 833, inciso X, do CPC que são impenhoráveis, dentre outras hipóteses,
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.
2.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que
todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis.

3.
Dessa maneira, considerando que o valor penhorado não supera o limite de 40 salários-mínimos, entendo que a discussão acerca da natureza da conta, se poupança ou não, não tem o condão de afastar a sua impenhorabilidade.
4.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001674-89.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEIDIANE REIS PINHEIRO

AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL CHARLES DARWIN LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: CARLOS ALESSANDRO SANTOS SILVA - ES8773-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão por meio da qual o magistrado rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela ora agravante.

Em suas razões, a parte agravante sustenta a impenhorabilidade dos respectivos valores.

Pois bem.

De início, ressalto que a preliminar suscitada em contrarrazões se confunde com o próprio mérito recursal, razão pela qual será com este analisada.

Dispõe o art. 833, inciso X, do CPC que são impenhoráveis, dentre outras hipóteses,
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que
todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis.

Dessa maneira, considerando que o valor penhorado não supera o limite de 40 salários-mínimos,
entendo que a discussão acerca da natureza da conta, se poupança ou não, não tem o condão de afastar a sua impenhorabilidade
.

Em tempo, embora o agravado tenha suscitado preliminar de inovação recursal quanto à tese acerca da natureza da conta, tal discussão é irrelevante para a impenhorabilidade do valor de até 40 salários-mínimos.

Esse também é o entendimento adotado por esta Primeira Câmara Cível, vejamos:

Não vejo como prosperar a pretensão recursal, uma vez que são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimento ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos. (STJ, AgInt no REsp 1795956/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/05/2019). (TJ-ES - AI: 00073889220188080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 10/09/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/09/2019)

Do exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso, a fim de determinar a liberação dos valores objeto do presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de 24/06/2024 - 28/06/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

E. Pares,

Para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após detidamente analisá-los, não tenho dúvidas em acompanhar em sua integralidade o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.